Tribunal: TJES
Processo: 5008674-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008674-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA MONFERDINI PEREIRA PONTES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008674-35.2023.8.08.0014

RECORRENTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e NILZA MONFERDINI PEREIRA PONTES

RECORRIDOS:
NILZA MONFERDINI PEREIRA PONTES e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. VICIO DE VONTADE. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM O LIVRE CONSENTIMENTO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO do BANCO IMPROVIDO. AUTORA QUE REPASSOU VALORES AO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela autora Nilza, no Id. 10131347. Contrarrazões interposta pelo Banco, id. 10131357, com registro de que o recorrido encontra-se amparada por advogado desde o início.

Recurso Inominado interposto pelo Banco, no Id. 10131352. Contrarrazões interposta pela autora Nilza, id. 10131360, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 10131347 e 10131352), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo a recorrente Nilza Monferdini Pereira Pontes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10131335), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Diante dessas considerações,
HOMOLOGO a desistência
requerida pela parte autora e, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, do CPC/15, em relação a segunda parte requerida, SC Assessoria Financeira Ltda.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a nulidade dos
contratos de empréstimos consignados n. 276626455 e 277068456
e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se abstenha de promover a cobrança das parcelas relativas aos empréstimos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança efetuada e comprovada nos autos,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 34217302
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela não prescrita e efetivamente descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
[já que o referido índice também desempenha tal função]), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de
R$ 9.098,63
(nove mil noventa e oito reais e sessenta e três centavos)
,
correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê dos empréstimos consignados que vêm de ser declarados nulos (TEDs -
ID 36824852-pág. 01/02
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual o Autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimos consignados não contratados. Sustenta que o correspondente bancário realizou contato oferecendo portabilidade e redução das parcelas de um empréstimo, bem como informou que o valor do empréstimo seria depositado na conta da autora e que esta deveria repassar a quantias ao correspondente. Postula pela nulidade dos contratos,

a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o autor não pretendeu a contratação do empréstimo consignado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, a egalidade dos contratos de empréstimo consignado, afirma que no próprio contrato há orientação de que devolução e valores deve ser realizada ao banco e não há terceiro,

inexistência de ato ilícito, ausência de má-fé do Banco, descabimento de restituição em dobro,

inexistência de reparação moral, subsidiariamente a minoração da quantia arbitrada a titulo de dano moral.

A Recorrente Nilza, em suas razões recursais, sustenta que não há que se falar em restituição ao Banco do valor de R$ 9.098,63, pois o valor foi transferido ao correspondente bancário. Sustenta ainda que, caso não seja esse o entendimento, que o valor depositado na conta da recorrente deve ser considerado amostra grátis.

Pois bem
, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora em contratar os empréstimos, sem vícios. Em verdade, o banco deveria ter informações precisas dos contratos, capazes de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. Ainda que o reclamado sustente que o empréstimo é regular, uma vez que a reclamante realizou o aceite digital do contrato, verifica-se que não há outras provas, produzidas pelo banco, que comprovem que a real intenção da reclamante era esta.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também, a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que
é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação
, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Ainda, a autora afirma que foi informada pelo correspondente bancário que se tratava de portabilidade e redução de valor de outro empréstimo, ou seja, o correspondente sabia da existência e uma dívida da autora para com o Banco, bem como instruiu a autora a lhe repassar os valores liberados pelo empréstimo, o que foi demonstrado nos autos pela autora, tendo em vista que analisando o extrato bancário juntado, id. 10130928, os valores foram depositados e logo em seguida foram sacados, o que demonstra a verossimilhança da alegação da autora. Ainda há nos autos comprovação de que os valores foram repassados a SC Assessoria Financeira, correspondente bancária que entrou em contato com a autora, oferecendo suposta portabilidade.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia ao Banco fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, porém,

não há nos autos nenhuma comprovação da real intenção da autora em contratar os empréstimos.

Assim,
considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que

declarou abusividade da contratação e a devolução dos valores descontados indevidamente do beneficio da autora.

Ainda, os valores descontados indevidamente dos proventos do autor deverão ser restituídos em dobro, conforme tese firmada recentemente pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Em relação a compensação do valor de R$ 9.098,63, que o Juiz de primeiro grau afirmou ter sido depositado em conta da parte autora/recorrente, observa-se dos autos que tal valor foi repassado pela mesma ao correspondente bancário, pessoa esta que sabia de informações privilegiadas da autora junto ao Banco, pois tinha conhecimento de uma dívida que a autora possuía com o Banco Santander, motivo, inclusive, da ligação fornecendo suposta portabilidade para enganar a autora.

Assim, entendo que o Banco deve averiguar a idoneidade de seus correspondentes bancários, o que me parece não ter sido o caso em questão. No mais a Sumula 479 do STJ dispõe que o Banco responde objetivamente por

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro, caso dos autos, sendo assim, entendo que em havendo comprovação de que os valores depositados à autora foram repassados ao correspondente bancário, não há que se falar em compensação de valores, cabendo ao Banco, caso queira, exigir seus direitos em face do correspondente bancário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Santander, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Banco recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO
do recurso interposto pela Sra. Nilza Monferdini Pereira Pontes, e
LHE

CONCEDO PROVIMENTO,

para reformar em parte a r. sentença a quo, apenas para desobrigar a recorrente Nilza
Monferdini Pereira Pontes a realizar a compensação do valor e R$ 9.098,63,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios face a concessão parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)